Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGISTRO EM PLATAFORMA DE ACORDO. ÔNUS DA PROVA. ABALO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. CRITÉRIO PROPORCIONALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. Da análise dos autos, é possível verificar que os débitos impugnados são existentes e decorrentes da relação jurídica entre as partes, estando um prescrito e sendo o outro exigível.
3. Não houve a inscrição da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, de forma que apenas se registrou os débitos em canal de negociação de dívidas, o qual não tem a função de negativar as contas e até mesmo influenciar na pontuação do consumidor no sistema score.
4. Diante da ausência de negativação do nome, cabia à parte autora a demonstração de que a inclusão das contas em aberto no sistema de negociação afetou sua esfera íntima e sua honra a ponto de ultrapassar um mero dissabor e caracterizar dano moral, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC.
5. Em regra, os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% do valor da condenação, conforme determina o § 2o do art. 85 do CPC, de modo que os honorários fixados estão dentro dos parâmetros legais e em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem desprestigiar o trabalho elaborado pelos patronos das partes.
6.Recurso não provido. Apelação adesiva não provida.